Tribunal: TJSP
Processo: 0005990-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal consistente na falta de concessão de comutação de pena, com fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/2017. Ausência de comprovação de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade supostamente coatora, inexistindo sequer prova de que o referido pleito foi formulado ao juízo da execução penal. Impossibilidade, ademais, de valoração

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal consistente na falta de concessão de comutação de pena, com fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/2017. Ausência de comprovação de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade supostamente coatora, inexistindo sequer prova de que o referido pleito foi formulado ao juízo da execução penal. Impossibilidade, ademais, de valoração do pleito de comutação de pena, diante da ausência de elementos e documentos necessários nos autos para a verificação do preenchimento dos requisitos legais. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005990-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
impetrante/paciente ANDERSON XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se integralmente a decisão do magistrado a quo,
por suas próprias e jurídicas razões, com a recomendação de que seja nomeado, com
urgência, defensor público ao paciente para que examine a sua situação jurídica e
formule, se for o caso, o pleito de comutação de pena mencionado neste writ. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005990-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22.315
2
Habeas Corpus n.o 0005990-11.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: ANDSON XAVIER DE OLIVEIRA
VOTO No 22.315
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal consistente na falta de concessão de comutação de pena,
com fulcro no Decreto Presidencial no 9.246/2017. Ausência de
comprovação de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade
supostamente coatora, inexistindo sequer prova de que o referido
pleito foi formulado ao juízo da execução penal. Impossibilidade,
ademais, de valoração do pleito de comutação de pena, diante da
ausência de elementos e documentos necessários nos autos para a
verificação do preenchimento dos requisitos legais. Ordem
denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por ANDSON XAVIER DE OLIVEIRA, em favor próprio,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba, sob o argumento de sofrer
constrangimento ilegal decorrente da não concessão de comutação
de pena a que teria direito.
Aduz o impetrante, em síntese, que teria direito
à comutação de pena com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017, com o preenchimento dos requisitos legais de cunho
objetivo e subjetivo. Contudo, como não tem advogado, alegou que o
benefício não foi pleiteado, o que tem lhe causado prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005990-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22.315
3
Por fim, postula o deferimento de medida
liminar, e sua posterior confirmação, para que lhe seja nomeado
defensor público, a fim de obter o referido benefício da comutação de
pena.
Indeferiu-se a liminar (fls. 16/17).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 46/46v) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação do writ (fls. 56/59).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
De plano, oportuno consignar que, malgrado a
matéria ventilada neste feito seja de competência do juízo das
execuções criminais, nos expressos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal, em observância a recentes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça, que tem concedido ordem de ofício para
determinar que este E. Tribunal de Justiça analise o mérito do writ,
conheço da impetração para analisar a questão de fundo.
Pois bem. Exsurge dos parcos documentos
insertos aos autos (fls. 47/58 informações prestadas pela suposta
autoridade coatora e folha de antecedentes) que o paciente cumpria
pena total de 13 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, lastreada em
duas condenações distintas pela prática dos crimes de roubo
majorado consumado, roubo majorado tentado e associação ao
tráfico, já no regime prisional aberto, quando sobreveio aos autos da
execução penal a notícia de que o referido reeducando foi preso em
razão de nova condenação, tendo sido sustado cautelarmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005990-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22.315
4
efeitos do regime aberto.
Não há informações acuradas nos autos,
contudo, acerca do atual andamento da execução das penas do
paciente, como o lapso temporal já cumprido de pena, a existência de
faltas disciplinares e os benefícios já concedidos, o que poderia ter
sido comprovado, por exemplo, mediante a simples juntada de boletim
informativo emitido pelo estabelecimento prisional correspondente.
De igual maneira, sequer há a comprovação de
que o pleito de comutação de pena tenha sido formulado perante o
juízo da execução penal, não se depreendendo dos autos, portanto,
qualquer ilegalidade praticada pela autoridade supostamente coatora,
o que sustentaria eventual competência deste E. Tribunal de Justiça
para a apreciação do referido pedido.
Ainda que assim não fosse, o pleito de
comutação de pena não pode ser apreciado por este E. Tribunal por
ausência de elementos e documentos necessários para a aferição do
preenchimento dos requisitos legais correspondentes (arts. 7o e 8o do
Decreto no 9.246/2017), devendo o paciente, portanto, se valer dos
meios recursais inerentes à execução penal para eventual cognição
do pleito em sede recursal, quando, então, toda a matéria, incluindo
cálculos e documentos, deverá fazer parte da instrução dos autos.
Não se desconhece, contudo, o direito do
paciente a ver o seu pleito de concessão de benefício de comutação
de pena ser devidamente formulado por defensor nomeado e, após,
examinado e decidido pela autoridade competente, a fim de evitar
qualquer constrangimento ilegal que possa existir em seu prejuízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005990-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22.315
5
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se integralmente a
decisão do magistrado a quo, por suas próprias e jurídicas razões,
com a recomendação de que seja nomeado, com urgência, defensor
público ao paciente para que examine a sua situação jurídica e
formule, se for o caso, o pleito de comutação de pena mencionado
neste writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator